Tribunal: STF
Processo: ARE 1399529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 180, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA PÚBLICA EM LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES. OBSERVÂNCIA AO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO PRESTADO NO REGIME PÚBLICO - PGMU. 



    1. Faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, o aglomerado rural que, comprovadamente, possua mais de 300 habitantes, nos termos do disposto no art. 4º, II, c, do Decreto nº 2.592/98.



    2. A multa pelo não atendimento do comando judicial deverá incidir a partir da publicação do presente acórdão”.



    Opostos Embargos Infringentes (Vol. 189), foram desprovidos, conforme ementa abaixo transcrita (Vol. 241, fl. 13):



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (LEI N. 9.472/97). LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES. Faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, o aglomerado rural que, comprovadamente, possua mais de 300 habitantes, nos termos do disposto no art. 4º, II, c, do Decreto nº 2.592/98”.



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Vol. 250 e Vol. 253), foram ambos parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 258).



    No Recurso Extraordinário interposto pela BRASIL TELECOM S/A (OI S.A.), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao dar provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Federal para reconhecer o direito à implantação de serviço telefônico comutado com acessos individuais à população de Timbó/SC, violou os arts. 2º e 37, XXI, da CF/1988.



    Alega-se que a Lei Geral de Comunicações outorgou “à ANATEL (PODER EXECUTIVO) o dever de PERIODICAMENTE rever as Metas de Universalização do STFC (art. 19, XXX. c/c art. 80), submetendo à aprovação do Poder Público o Plano Geral de Metas de Universalização (art. 18, III)” (Vol. 277, fl. 11). 



    Aduz a recorrente que “a própria Lei Geral das Telecomunicações determinou que a Universalização do Serviço Público de Telefonia Fixa Comutada dar-se-ia não de forma abrupta, mas sim, PROGRESSIVA, através de planos de metas que seriam revistos periodicamente pela Anatel, que é a autarquia especial atribuída de regulamentar o setor de telecomunicações em todo o País, até mesmo como uma forma de não inviabilizar economicamente a exploração de tão importante serviço público por parte das respectivas empresas concessionárias” (Vol. 277, fl. 11).



    Logo, afirma serem válidas as regras previstas na Resolução ANATEL 539/2010 e no Decreto 4.769/2003, que obrigou “as concessionárias a implementar o STFC em todas as localidades com mais de 300 habitantes residentes em domicílios adjacentes” (Vol. 277, fl. 11).



    Assim, assevera que “não cabe ao Poder Judiciário, quiçá ao Parquet, interferir nos critérios utilizados pela ANATEL, no intuito de conceituar “localidade” e “adjacência”, para fins de fixação das metas de universalização do Serviço de Telefonia Fixa Comutada, providência realizada em caráter discricionário” (Vol. 277, fl. 15), sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e interferência indevida no equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL (Vol. 286), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 21, XI; 22, IV; 49, V; 93, IX; e 175, parágrafo único, e inciso III, da CF/1988.



    Inicialmente, aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, sustenta, em síntese, que “a apreciação judicial não pode importar numa reavaliação do mérito, devendo ater-se na verificação de sua conformidade a limites. Admitir-se que o Judiciário, substituindo-se ao Administrador, possa modificar as resoluções da ANATEL, definindo o que é “área local”, para fins de tarifação, viola o princípio da separação e independência dos poderes (art. 2º da CF). Bem como viola o art. 175, § único, II, da CF” (Vol. 286, fl. 11).



    Ressalta que “enquanto os critérios para criação de municípios e regiões metropolitanas são históricos, sociológicos e políticos, ou seja, eminentemente locais ou regionais (art. 25, § 3º e 30 da CF), a determinação das áreas de tarifação é assunto de interesse nacional (art. 21, XI e 175, § único, III) dependente da ponderação dos custos que envolvem a ligação de área distantes em relação aos custos necessários para que os prestadores atingirem suas obrigações ordinárias, de extensão de suas redes onde houver dado número de domicílios (Decreto 2.592/98)” (Vol. 286, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE da ANATEL ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Vol. 302).



    No Agravo (Vol. 318), a parte aduz que houve violação direta a dispositivos constitucionais.



    Quanto ao RE da OI S.A, foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição se existente, deu-se de modo indireto ou reflexo; e (b) não houve o prequestionamento dos arts. 2º e 37, XXI, da CF/1988 (Vol. 304).



    No Agravo (Vol. 324), a parte agravante alega violação direta ao texto constitucional, e que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática das razões recurais, passo à análise conjunta dos apelos extremos.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constitucional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar sentença e dar provimento à Apelação do MPF, garantindo o acesso à telefonia comutada individual à comunidade de Timbó-SC (Vol. 172):



    “Há que ser apreciado no caso em tela, se a localidade de Timbó-SC faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, tendo em vista as disposições do Plano Geral de Metas para Universalização do Serviço Telefônico Comutado Prestado no Regime Público - PGMU, aprovado pelo Decreto nº 2.592/98. 



    O autor da presente ação civil pública, defende que a parte demandada estaria descumprindo o disposto no art. 4º, II, c, do Decreto nº 2.592/98, que assim dispõe:



    Art. 4º As Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado deverão: ... 



    II - implantar o Serviço Telefônico Fixo Comutado, com acessos individuais, conforme a seguir: 



    c) até 31 de dezembro de 2005, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes.



    A concessionária ré, por sua vez, alega que a localidade objeto da demanda não se enquadra dentre as destinatárias da implantação do serviço, uma vez que as residências não estariam dispostas de forma concentrada. 



    A definição de localidade, para o efeito da incidência das disposições do Plano Geral de Metas, autorizado pelo Decreto nº 2.592/98, é feita pelo art. 3º, III, deste mesmo diploma, que assim prevê:



    Art. 3º Para efeitos deste Plano são adotadas as definições constantes da regulamentação, em especial as seguintes: 



    I - Serviço Telefônico Fixo Comutado é o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia; 



    II - Telefone de Uso Público (TUP) é aquele que permite, a qualquer pessoa, utilizar, por meio de acesso de uso coletivo, o Serviço Telefônico Fixo Comutado, independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora;



    III - Localidade é toda a parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado permanente de habitantes, caracterizada por um conjunto de edificações, permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamentos reconhecíveis, ou dispostas ao longo de uma via de comunicação, tais como Capital Federal, Capital Estadual, Cidade, Vila, Aglomerado Rural e Aldeia; (Grifei)



    Como se vê, os aglomerados rurais foram contemplados como localidades destinatárias do Plano Geral de Metas, os quais, por sua própria essência, não são formados exclusivamente por residências contíguas. 



    E sendo esta realidade incontestável, se não houvesse a intenção de promover o acesso a este tipo de serviço também a estas comunidades, por certo que não teriam sido arroladas no referido dispositivo. 



    Tenho, assim, que a exegese do normativo que regulamenta a questão, não deixa dúvidas de que o critério preponderante a ser considerado para aferir se determinada localidade é, ou não, destinatária do Plano Geral de Metas, é se o local possui ou não um aglomerado de moradores permanentes, superior a 300 habitantes. 



    E quanto a isto, a respaldar a tese do MPF, há nos autos diversos elementos probatórios a demonstrar que residem na localidade muito mais do que o número mínimo de habitantes exigido pela norma matriz. 



    Nesta esteira, o fato de nem todas as residências estarem dispostas contiguamente, não é óbice à implantação da rede de telefonia, a qual se mostra plenamente viável. 



    Ademais, o acesso à telefonia comutada individual proporcionará à comunidade de Timbó-SC melhoria das suas condições de cidadania, e ainda abrandará as desigualdades na prestação do serviço entre os habitantes do campo e dos centros urbanos, este, certamente, o escopo do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público. 



    Desta feita, deverá a concessionária demandada observar as metas estabelecidas pelo Plano Geral aprovado pelo Decreto nº 2.592/98, providenciando a implantação da rede de telefonia pública na localidade de Linha Ervalzinho, sendo que o cumprimento da determinação deverá ser fiscalizado pela ANATEL. 



    Aplico a multa diária fixada pelo MM. Juízo a quo apenas para a hipótese de não atendimento da ordem de instalação, no patamar de R$ 1.000,00, a valer a partir da publicação do acórdão do presente julgamento.



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação”.



    E, no julgamento dos Embargos Infringentes, o Tribunal de origem assentou que (Vol. 241, fl. 10):



    “Com efeito, ao definir o Plano de Metas de Universalização do Serviço de Telefonia, a ANATEL determinou a implantação do serviço de telefonia individual em todas as localidades com mais de 300 habitantes. 



    A Lei n.º 9.472/1997 dispõe, em seu artigo 18, inciso III, que Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de decreto: (...) III - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público; (...). E, no artigo 80, que As obrigações de universalização serão objeto de metas periódicas, conforme plano específico elaborado pela Agência e aprovado pelo Poder Executivo, que deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual, ao atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social, bem como de áreas rurais ou de urbanização precária e de regiões remotas. (grifei) 



    O Decreto n.º 2.592/1998, em seu art. 4º, II,c, estabelece que As Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado deverão (...) II - implantar o Serviço Telefônico Fixo Comutado, com acessos individuais, sendo que, até 31 de dezembro de 2005, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes. E, no art. 3º, III, que Localidade é toda a parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado permanente de habitantes, caracterizada por um conjunto de edificações, permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamentos reconhecíveis, ou dispostas ao longo de uma via de comunicação, tais como Capital Federal, Capital Estadual, Cidade, Vila, Aglomerado Rural e Aldeia; (grifei). 



    Já o Decreto n.º 7.512/2011, em seu Anexo, define 'localidade' como toda parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado de habitantes caracterizado pela existência de domicílios permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamento reconhecível ou disposta a uma via de comunicação, nos termos da regulamentação deste Plano. 



    A interpretação sistemática de tais dispositivos legais corrobora o entendimento de que os aglomerados rurais foram contemplados como localidades destinatárias do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público, os quais, por sua própria essência, não são formados exclusivamente por residências contíguas. 



    Além de o Decreto n.º 2.592/1998 contemplar, expressamente, a expressão 'aglomerado rural' e a expansão do serviço de telefonia, com o atendimento de áreas rurais ou de urbanização precária e de regiões remotas, constituir meta estabelecida pelo legislador (art. 80 da Lei n.º 9.472/1997), ambos os Decretos regulamentadores mencionam, em suas definições de 'localidade', o conjunto de edificações dispostas ao longo de uma via de comunicação (sem a formação de uma área continuamente construída). Ademais, o termo 'adjacente' (junto ou próximo) não é sinônimo de contíguo. 



    Outrossim, não se pode afastar da meta de ampliação do serviço de telefonia localidade com número de habitantes muito superior a 300, com base em critério de adjacência máxima entre cada residência (50 metros) não previsto em lei. 



    Como bem mencionado no voto vencedor, o fato de nem todas as residências estarem dispostas contiguamente, não é óbice à implantação da rede de telefonia, a qual se mostra plenamente viável. 



    Longe de configurar interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, trata-se de mero controle de implementação de política pública já delineada pelo legislador - a universalização da prestação de um serviço público relevante, com a implantação de serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes -, a qual não vem sendo cumprida pela concessionária”.



    Como se vê, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na Lei 9.472/1997, nos Decretos 2.592/1998 e 7.512/2011, bem como nas peculiaridades do caso concreto. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa do formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em situação idêntica, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.337.165, de minha relatoria, transitado em julgado em 24/11/2021; e ARE 1.312.694, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, transitado em julgado em 30/6/2021 e ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA. LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES. DECRETO N. 2.592/1998. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PREVISTA NA LEI N. 9.472/1997 E NO DECRETO N. 7.512/2011. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente